Tribunal: STF
Processo: ARE 1492557
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL QUE ATRIBUIU NOME DE PESSOA VIVA A BEM PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL PASSÍVEL DE FISCALIZAÇÃO EM ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.